Tribunal: TJDFT
Processo: 0725148-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725148-76.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDA: GABRIELY DE OLIVEIRA GONÇALVES REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO EM PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. ATENDIMENTO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ATENDIMENTO ESPECIAL. DIABETES MELLITUS. DEPENDÊNCIA DE BOMBA DE INSULINA. ATENDIMENTO ESPECIAL NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar. Não há necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo. 2. O CEBRASPE, exclusivo responsável pela execução das avaliações do PAS, é pessoa jurídica de direito privado. Ausente razão para inclusão da FUB no polo passivo, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. O edital da primeira etapa do PAS prevê três possibilidades de isenção de taxa de inscrição: 1) candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e membro de família de baixa renda (Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022); 2) estudante do ensino médio matriculado na Rede Pública de Ensino do DF com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio (Lei Distrital 5.696/2016); 3) candidato que comprovar, cumulativamente, ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio e ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola da rede privada (Lei Federal 12.799/2013). 4. A candidata requereu a isenção pela hipótese prevista nos Decretos Federais 6.593/2008 e 11.016/2022, por ser inscrita no CadÚnico. Há comprovação de que preenche os requisitos para a isenção da inscrição. O pedido deve ser deferido. 5. Com relação ao atendimento especial, há relatórios médicos que atestam que a candidata é portadora de diabetes mellitus e necessita utilizar bomba de insulina para a manutenção de sua saúde. Não há motivos para o indeferimento do atendimento especial pleiteado, que consiste na autorização para uso de bomba de insulina durante a prova. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria desconsiderado a necessidade de uniformização da jurisprudência, decidindo em desconformidade com entendimento consolidado sobre a limitação da atuação judicial em concursos públicos. Afirma ser vedada a revisão judicial dos critérios adotados por banca examinadora em concurso público (tema 485/STF); e c) artigos 114 e 115, ambos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a necessidade de inclusão da Universidade de Brasília no polo passivo da demanda, sob pena de comprometer a validade do processo, uma vez que se trata de litisconsórcio necessário, dada sua responsabilidade direta pelos atos impugnados. No extraordinário, a parte recorrente assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 2o, defendendo que a decisão vergastada teria incorrido em indevida incursão no mérito administrativo ao substituir a avaliação da banca examinadora, afrontando o princípio da separação dos poderes; e b) artigo 5o, caput, por ofensa ao princípio da isonomia, diante da flexibilização dos critérios objetivos previstos em edital, aplicados uniformemente a todos os candidatos, em benefício exclusivo da parte recorrida. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, uma vez que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o apelo não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 114 e 115, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “O CEBRASPE defende a necessidade de inclusão da Fundação Universidade de Brasília – FUB no polo passivo ao argumento de que as regras e normas editalícias são definidas pela Administração Pública, no caso a Universidade de Brasília. Os pedidos iniciais são restritos ao reconhecimento da isenção da inscrição no Programa de Avaliação Seriada – PAS e à concessão de atendimento especializado para realização do exame. A inscrição e realização da prova são atividades exclusivas da banca examinadora, a quem compete a execução do certame. Não se discute a matrícula no curso de graduação escolhido, mas apenas a fase preliminar” (ID 68506612). Nesse passo, para infirmar tal concliusão seria necessária a reinterpretação de cláusulas do edital, o que não se mostra possível em sede de recurso especial (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igual teor: AREsp n. 2.861.930, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de 14/05/2025. Igual sorte colhe o apelo extremo não pode seguir em relação à contrariedade aos artigos 2o e 5o, caput, ambos da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027